Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743540-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE BATISTA SOARES JUNIOR, GLEYSSON CORREIA LIMA EMBARGADO: MARCUS VINICIUS RAMOS D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração (ID 20538783) opostos por Marcus Vinicius Ramos, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para a retificação da autuação quanto ao nome das partes, a fim de que conste como embargados: José Batista Soares Junior e Gleysson Correia Lima e, como embargante: Marcus Vinicius Ramos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora